Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a petição de ID 34049182 e diga se remanesce eventual interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator